Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747107-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILSON ALVES DE MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DENILSON ALVES DE MENESES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 176406991, autos originários) proferida na ação de anulação de ato administrativo movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – DENILSON ALVES DE MENESES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, de modo que seja mantido na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno. Foi aprovado nas primeiras etapas, mas restou eliminado na fase de sindicância de vida pregressa. Relata que encaminhou todos os documentos exigidos, mas a banca apontou a ausência de certidão criminal da Justiça Federal. Alega que não tem qualquer antecedente criminal. Aduz que não houve omissão dolosa, mas mero esquecimento do envio do documento. Relata que tentou sanar o problema administrativamente, mas sem êxito. Argumenta que as demais certidões foram encaminhadas. Observou que não houve má fé em sua conduta. Destaca que não tinha como enviar a certidão em sede de recurso. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1-SEPLAD/DF, de 22/12/2022. Disputa uma vaga para o cargo de Auditor de Controle Interno, especialidade Finanças e Controle. A respeito da fase de investigação de vida pregressa, assim dispõe o edital: 14 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA 14.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, e visa confirmar: a) a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo; e b) a inexistência de punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos. 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 14.4 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias dos documentos apresentados. 14.5 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da certidão. 14.6 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa constarão de edital específico de convocação para essa fase. 14.6.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa deverá observar os procedimentos disciplinados no referido resultado provisório. Como se vê, a participação do candidato nessa etapa se dá mediante o envio por meio eletrônico de uma série de documentos, para análise da banca. No caso, o requerente deixou de encaminhar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal. Em vista disso, por força da regra do item 14.3 do edital, restou eliminado. Não obstante as razões apresentadas pelo requerente, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade no ato da banca, visto haver regra expressa no edital a respeito da necessidade de encaminhamento de todos os documentos listados. A ausência de uma certidão constitui causa para eliminação do candidato, a qual se dá automaticamente, independente da verificação de dolo ou culpa da conduta do candidato. Do mesmo modo, o teor da certidão não apresentada não tem relevância para fins de aprovação do candidato; logo, mesmo que a certidão ateste a ausência de antecedentes criminais, isso não autoriza sua aprovação. A admissão da certidão após o prazo definido configuraria quebra da legalidade do certame, além de tratamento diferenciado em prol do requerente, com violação à isonomia em relação aos demais concorrentes. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor participou do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno, Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022 e foi aprovado na prova objetiva e discursiva. No entanto, foi eliminado do certame, uma vez que não apresentou toda a documentação referente à sindicância da vida pregressa. Interposto recurso pelo agravante-autor da eliminação do certame (id. 176301078, autos originários), foi indeferido pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, por meio da decisão (id. 176301083, autos originários), com a seguinte justificativa: “Não foram apresentados todos os documentos exigidos no edital. Faltante a certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal.” A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Analisados os elementos dos autos, eles não infirmam a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que ensejou a eliminação do agravante-autor do certame, uma vez que descumpriu regra disposta no edital. Sobre a fase de investigação de vida pregressa, dispõe o edital do concurso que: “14 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA 14.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, e visa confirmar: a) a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo; e b) a inexistência de punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos. 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 14.4 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias dos documentos apresentados. 14.5 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da certidão. 14.6 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa constarão de edital específico de convocação para essa fase. 14.6.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa deverá observar os procedimentos disciplinados no referido resultado provisório.” (id. 176301088, autos originários, grifo nosso). Já o edital no 9 – SEPLAC/DF, de 29 de agosto de 2023, o qual divulgou o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, convocou os candidatos para avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa, dispôs que: “5 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA 5.1 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 14 do Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022, suas alterações, e neste edital. 5.2 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá, no período das 10 horas do dia 31 de agosto de 2023 às 18 horas do dia 4 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), de acordo com o modelo disponibilizado No endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad-df-22-auditor, e enviar, via upload, a imagem legível da documentação mencionada no subitem 14.2 do edital de abertura. 5.3 O envio da documentação mencionada o subitem 5.2 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 5.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 5.2 deste edital. 5.4.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 5.5 Não haverá segunda chamada para a sindicância de vida pregressa. 5.6 Não será aceito o envio de documentação referente à sindicância de vida pregressa, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 5.2 deste edital. 5.7 Será eliminado o candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários à sindicância de vida pregressa, na forma e no prazo estabelecidos no edital de abertura e neste edital.” (id. 176301090, autos originários, grifo nosso). Observe-se que o edital é claro ao consignar que o descumprimento do prazo para envio da documentação ensejará a eliminação do candidato do certame. Nessa análise inicial, verifica-se que inexiste qualquer ilegalidade no ato administrativo que eliminou o agravante-autor do concurso, porquanto a ausência do envio da certidão da justiça federal, no prazo determinado pelo edital, constitui causa para a eliminação do candidato. Desse modo, o agravante-autor violou expressa determinação do edital a respeito da necessidade de encaminhamento de todos os documentos listados, no prazo estabelecido no edital. Não há, portanto, relevância na fundamentação recursal de que o ato impugnado padece de excesso de formalismo e que violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, e conclusão diversa configuraria evidente contrariedade ao princípio da isonomia entre os candidatos. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora